Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021116-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA ROSA BATISTA - CPF: 502.672.301-25 (EMBARGANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (EMBARGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS DE FATO E DE DIREITO SUFICIENTEMENTE ANALISADOS – QUESTÃO SOBRE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AMPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

2. As questões relativas à suposta negativa de fornecimento de documentos pela embargada (contrato de prestação de serviços e exames de raio X) não foram suscitadas no recurso de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à preclusão do direito à prova pericial e à ausência de elementos probatórios mínimos a embasar o pedido indenizatório.

4. Não se configura omissão a falta de manifestação expressa sobre todos os argumentos trazidos pela parte, quando o acórdão se pronuncia de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais ao julgamento da causa.

5. O acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA ROSA BATISTA contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1021116-70.2022.8.11.0041, em desfavor de CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ANA ROSA BATISTA contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço odontológico pelo CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate envolvem: (i) alegação de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia técnica; (ii) preclusão do direito à prova; (iii) necessidade de comprovação da falha na prestação de serviço para configuração da responsabilidade civil do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção de provas é garantido, mas cabe ao magistrado indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

4. A parte recorrente, quando intimada para especificação de provas, declarou não possuir mais provas a produzir, limitando-se a afirmar que se sujeitaria à perícia caso determinada pelo juízo, configurando preclusão.

5. A responsabilidade civil dos profissionais liberais na área odontológica exige prova da conduta culposa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

6. Ausência de elementos probatórios mínimos para comprovar a falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A parte que, intimada para especificar provas, se mantém inerte ou não formula pedido expresso de realização de perícia técnica, sofre preclusão do direito à prova.

2. A responsabilidade civil de profissional liberal na área odontológica exige comprovação de culpa, não bastando a mera alegação de falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CDC, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.400.403/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.309.303/SP; TJRS, Apelação Cível 5000631-86.2017.821.0005; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.010642-9/001."

Em suas razões (ID 285798857), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a questão relativa à negativa da clínica odontológica em fornecer cópia do contrato de prestação de serviço e dos exames de raio X realizados com a apelante, o que teria prejudicado seu direito à prova.

Alega que tal negativa configura conduta incompatível com a boa-fé processual e que, em situações como essa, a presunção de veracidade das alegações do consumidor deveria prevalecer.

Aduz ainda que, diante dessa situação, caberia ao magistrado determinar, de ofício, a produção de prova pericial complementar para suprir essa lacuna, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

Argumenta, outrossim, sobre a necessidade de inversão do ônus da prova, à vista da hipossuficiência técnica da consumidora frente à ré.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente anulação do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas no ID 287653874, nas quais a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de qualquer vício no acórdão, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à análise da negativa da parte embargada em fornecer documentos (contrato de prestação de serviços e exames de raio X).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, observo que a embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.

Com efeito, ao analisar detidamente as razões do recurso de apelação interposto pela ora embargante (ID 259740734), constato que a questão relativa à suposta negativa de fornecimento de documentos por parte da clínica odontológica não foi objeto do apelo, tendo sido trazida apenas nestes embargos, configurando clara inovação recursal.

O recurso de apelação limitou-se a defender a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, sem qualquer menção à recusa da clínica em fornecer documentos. A única referência ao contrato de prestação de serviços e aos exames de raio X encontra-se na petição inicial, mas tal questão não foi reproduzida ou desenvolvida no apelo.

Ressalte-se que não cabe à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar questão nova, não debatida no recurso principal. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "não se admite a inovação de argumentos em embargos de declaração, uma vez que esse recurso possui finalidade específica, prevista no art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AgInt no AREsp 1773544/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023).

Ademais, no que tange à questão central debatida no apelo - cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial - o acórdão embargado enfrentou-a de maneira clara e fundamentada, destacando que:

"No caso, verifica-se que, quando de sua especificação de provas, a autora/recorrente manifestou que “que não possui mais provas a serem produzidas no presente processo, tendo somente as que já constam nos referidos autos, de forma que a prova documental anexada é capaz de comprovar as alegações trazidas na exordial, no entanto, caso V. Excelência entenda necessário, poderá ser requerida prova pericial, pois a Requerente encontra-se a disposição, destacando-se ainda que a mesma é beneficiária da justiça gratuita”.

Assim, inexistindo o pedido de realização de exame pericial, também não há - por consequência lógica - o suposto indeferimento e/ou não apreciação dessa prova pelo douto Juízo de primeiro grau, como combatido nas razões recursais."

O acórdão, portanto, concluiu pela ocorrência de preclusão, uma vez que a parte não formulou pedido expresso de produção de prova pericial, deixando de se desincumbir adequadamente desse ônus processual, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça citada no próprio acórdão:

"Conforme o entendimento do STJ, 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação'."

Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, apresentando fundamentação clara e suficiente para o desprovimento do apelo.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025